Tribunal: TJMT
Processo: 1029437-18.2025.8.11.0000
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-10-01
Data de publicação: 2025-10-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1029437-18.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Bancários]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[SILAS LEANDRO GOMES DOS SANTOS ALMEIDA - CPF: 111.708.776-05 (ADVOGADO), MRC EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS E VEICULOS LTDA - CNPJ: 45.706.356/0001-83 (AGRAVANTE), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (AGRAVADO), INGRHD JANAINA CAMPOS FERNANDES DA SILVA - CPF: 052.543.571-93 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), MILENA PIRAGINE - CPF: 295.235.348-40 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNANIME

E M E N T A

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. JUSTIÇA GRATUITA. PESSOA JURÍDICA. INDEFERIMENTO FUNDAMENTADO. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão proferida em ação revisional de contrato bancário cumulada com repetição do indébito e pedido de tutela de urgência, que indeferiu o pedido de concessão dos benefícios da justiça gratuita à empresa autora, determinando o recolhimento das custas iniciais, sob pena de cancelamento da distribuição. A agravante alegou ausência de condições financeiras para arcar com as despesas processuais, sem comprometer sua subsistência e a continuidade das atividades empresariais, requerendo a reforma da decisão.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se pessoa jurídica em atividade, que alega dificuldades financeiras, faz jus ao benefício da justiça gratuita, à luz da presunção relativa de veracidade da declaração de hipossuficiência e da necessidade de demonstração cabal da insuficiência de recursos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A concessão da gratuidade da justiça exige a comprovação da insuficiência de recursos, nos termos do art. 5º, LXXIV, da CF/1988 e dos
arts
. 98 e seguintes do CPC.

4. A presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência (art. 99, §3º, do CPC) é relativa e pode ser afastada diante de elementos objetivos constantes dos autos.

5. Para pessoas jurídicas, aplica-se a Súmula 481 do STJ, que condiciona a concessão da gratuidade à demonstração cabal da hipossuficiência.

6. No caso concreto, os documentos fiscais e dados financeiros revelam patrimônio e receita mensal suficientes para suportar as custas iniciais, cujo valor é proporcionalmente pequeno em relação à capacidade econômica da empresa.

7. A simples alegação de dificuldades financeiras, desacompanhada de prova inequívoca, não autoriza a concessão do benefício, sob pena de desvirtuamento da finalidade do instituto.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. A concessão da justiça gratuita à pessoa jurídica exige a demonstração cabal de sua hipossuficiência, nos termos da Súmula 481 do STJ.

2. A presunção relativa de veracidade da declaração de hipossuficiência pode ser afastada por elementos objetivos constantes dos autos.

3. A existência de patrimônio e receita compatíveis com o recolhimento das custas processuais afasta a concessão da gratuidade da justiça.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LXXIV; CPC,
arts
. 98, 99, §3º.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 481.

R E L A T Ó R I O

AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 1029437-18.2025.8.11.0000

MRC EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS E VEICULOS LTDA X BANCO DO BRASIL S/A

RELATÓRIO

Eminentes pares:

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por MRC EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS E VEÍCULOS LTDA., com o fito de reformar a decisão proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Novo São Joaquim/MT, nos autos da Ação Revisional de Contrato Bancário c/c Repetição do Indébito e Pedido de Tutela de Urgência proposta pelo agravante em desfavor do BANCO DO BRASIL S/A, que indeferiu o pedido de concessão dos benefícios da justiça gratuita, determinando o recolhimento das custas processuais, sob pena de cancelamento da distribuição.

Inconformada, a empresa agravante sustenta que não possui condições financeiras de arcar com as despesas processuais sem comprometer o próprio sustento e a continuidade de sua atividade empresarial. Requer, assim, a concessão de efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, a reforma da decisão para o deferimento da gratuidade da justiça (Id. 310538375).

Liminar concedida para suspender a exigibilidade do recolhimento das custas processuais, até julgamento definitivo do agravo (Id. 310818381).

Em contraminuta, o agravado pugna pelo improvimento do recurso e pela manutenção integral da decisão agravada (Id. 314979892).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Eminentes pares:

Trata-se de agravo de instrumento contra decisão que indeferiu a justiça gratuita à agravante.

A concessão da justiça gratuita está prevista no artigo 5º, LXXIV, da Constituição Federal e regulamentada pelos artigos 98 e seguintes do CPC e dispõe que será concedida àquele que comprovar insuficiência de recursos para arcar com as despesas processuais. O artigo 99, §3º, do mesmo diploma legal, prevê presunção relativa de veracidade da declaração de hipossuficiência, suscetível de ser afastada diante de elementos concretos em sentido contrário.

No caso das pessoas jurídicas, a Súmula 481 do Superior Tribunal de Justiça estabelece que o benefício somente pode ser deferido mediante demonstração cabal da hipossuficiência.

No caso, verifica-se dos dados financeiros apresentados aos autos que, embora a agravante alegue dificuldades financeiras, há disponibilidade patrimonial e renda média mensal apta a suportar as despesas iniciais do processo, cujo valor atribuído à causa é de R$ 16.207,46 (dezesseis mil, duzentos e sete reais e quarenta e seis centavos) (Id. 196356637, 196356636, 196356635 e 196356634 dos autos de origem).

As custas processuais representam pequena porcentagem do patrimônio da agravante, percentual que não compromete objetivamente sua capacidade econômica nem sua subsistência.

O acesso à justiça, embora assegurado constitucionalmente, deve ser balizado por critérios objetivos que garantam a concessão do benefício apenas àqueles que efetivamente necessitam, sob pena de banalização do instituto e prejuízo ao erário.

Tratando-se de pessoa jurídica em atividade, com faturamento anual demonstrado nos documentos fiscais, a demonstração cabal da hipossuficiência exige mais do que a simples alegação de dificuldades.

Acerca da presunção relativa de veracidade da declaração de hipossuficiência, vejamos as palavras dos doutrinadores Nelson Nery Junior e Rosa Maria de Andrade Nery:

“O juiz da causa, valendo-se de critérios objetivos, pode entender que a natureza da ação movida pelo interessado demonstra que ele possui porte econômico para suportar as despesas do processo. A declaração pura e simples do interessado, conquanto seja o único entrave burocrático que se exige para liberar o magistrado para decidir em favor do peticionário, não é prova inequívoca daquilo que ele afirma, nem obriga o juiz a se curvar aos seus dizeres se de outras provas e circunstâncias ficar evidenciado que o conceito de pobreza que a parte invoca não é aquele que justifica a concessão do privilégio. Cabe ao magistrado, livremente, fazer juízo de valor acerca do termo pobreza, deferindo ou não o benefício.”
(Comentários ao Código de Processo Civil, Nelson Nery Junior, Rosa Maria de Andrade Nery. – São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2015, pg. 477).

Diante disso, não vislumbro motivos para reformar a decisão recorrida.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo
incólume
a decisão agravada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/10/2025